Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. DISTRATO. NULIDADE. LUCROS CESSANTES. SISTEMA DE POOL. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO. CARTA DE HABITE-SE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Para a constatação do interesse processual, deve-se verificar a relação jurídica de direito material deduzida nos autos e levada à apreciação judicial, dela extraindo, de um lado, a pertinência subjetiva da ação e, de outro, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional postulado à tutela do direito invocado.
2. Não há se falar em comportamento contraditório da parte quanto a sua pretensão de que seja declarada nula cláusula de contrato de distrato firmado com a parte adversa, visto que, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, estampado no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
3. A não entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato, independentemente se quitado ou não, impõe às promitentes vendedoras a obrigação de indenizar a promitente compradora pelos lucros cessantes correspondentes ao valor que teria auferido com o aluguel do bem no período do atraso, observado o sistema pool de locação, tendo em vista adesão da consumidora ao sistema, quando da compra do bem.
4. O termo final dos lucros cessantes é data de entrega da obra, que se comprova mediante a expedição da Carta de Habite-se.
5. Reconhecida a culpa exclusiva das promitentes vendedoras pelo desfazimento da avença, nos termos do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora relativos à indenização por dano material devem ser contados desde a citação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.